Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos de origem no 0718931-40.2020.8.07.0001 (ID 66708609; ID 68537545 e ID 86346894). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 08 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator